Tribunal: CARF
Processo: 11080.913217/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.913217/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.689 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
VIDA PRODUTOS E SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO ECOLÓGICO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada com a
utilização do programa PER/DCOMP, por meio da qual declara a interessada a
utilização de direito creditório com origem Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007, para a compensação de débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.913217/2010-35
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.689 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913217/2010-35

2. Houve o indeferimento do direito creditório utilizado pela interessada,
conforme Despacho Decisório número de rastreamento 887129393, emitido em 5 de
outubro de 2010:
3. Cientificada do Despacho Decisório em 20 de outubro de 2010, fl. 34, a
contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 11 de novembro de
2010, com as alegações que se seguem:
"Vimos pela presente, mui respeitosamente, solicitar a revisão do Despacho Decisório
n° de rastreamento 887129393 (cópia pág. 1), visto que não concordamos com a não
homologação da compensação de nosso PER/DCOMP, conforme descrito abaixo.
01)
Em 2006, nos meses de outubro e novembro, o cálculo do IRPJ foi
equivocado, porque a base de cálculo do IRPJ a partir de setembro foi inferior à
acumulada de janeiro a agosto. Esta deveria ser mantida nos meses de setembro,
outubro e novembro, com o que não teríamos que recolher IRPJ (cópia pág. 2).
2) Após exame de nossa auditora externa e emissão de relatório em 17/11/2008 (cópia
pág. 8), refizemos os cálculos para o ano de 2006 (cópia pág. 94) que apresentou outro
resultado. Como já havíamos recolhido o valor de R$ 20.429,02 (cfe cópia DARF pág.
10), usamos esse recolhimento a maior para compensar com os valores de R$ 3.839.47
em dezembro/2006 e o restante de R$ 16.589,45 em janeiro/2008 (planilha de cálculo
de apuração do IRPJ pág. 11), como também demonstrado em nosso razão contábil
(cópia pág. 12).
3) Conforme instruções de nossa auditoria (cópia pág. 8) fizemos PDCOMP (cópia
pág. 13), para aproveitamento do saldo de R$ 16.589,45 e,m 2006, porém o mesmo foi
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.689 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913217/2010-35

enviado à RFB com novos erros: na página 2 do PDCOP (cópia pág. 15) foi informado
período de 2007, quando o correto seria 2006 e na página 4 do DCOMP (cópia pág.
17), o período de apuração dez/2007, quando o correto seria janeiro/2008.
4)
Face ao exposto acima, retificamos a DIPJ 2016 em 01/11/10 (cópia pág. 20).
Considerando as explicações acima, solicitamos que o despacho seja revisado. "
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-72.771, de 26 de outubro de 2017 (e-fl. 40).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 56, no qual
reitera argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e
acrescenta outros que são resumidamente reproduzidos na sequência (destaques do original).
Diz que “...não há duvidas que o lançamento ora atacado decorre de mero erro de
informação, fato que sabidamente não pode dar azo a lançamento tributário, especialmente
quando a Recorrente demonstrou documentalmente a origem dos créditos utilizados para a
extinção do débito na forma da legislação.”
Afirma que “...as razões lançadas para o indeferimento do pleito não merecem
subsistir, uma vez que inegavelmente Julgadores, se tem por devidamente comprovada a origem
dos valores reconhecidos como crédito tributário, sendo certo que os mesmos detém o saldo
credor informado.”
Reitera que “...não se pode admitir que em sede administrativa não se tenha a
devida aferição das bases imponíveis efetivamente verificadas para ter-se mantida a imposição
tributária, não podendo se aceitar a utilização de atos normativos regulamentadores como a
Instrução Normativa 1300/12, como supedâneo para legitimar exigências de tributos cuja base
não ocorreu.”
Sustenta que “...em linha com a comprovação inequívoca da existência do crédito
tributário, é sabido que o princípio informador do processo administrativo é o Princípio da
Verdade Material, sendo certo que a hipótese vertente afigura-se no máximo como um erro de
preenchimento de declaração.”
Junta ao recurso acórdãos de jurisprudência administrativa que, entende, conferem
crédito a seus argumentos.
Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.689 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913217/2010-35

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Da análise dos autos, depreende-se que não há propriamente contestação da não
homologação da compensação, mas sim o requerimento de cancelamento/retificação do
Despacho Decisório Eletrônico, conforme mostra a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo contribuinte e dirigida à autoridade administrativa:

Como se observa, o próprio contribuinte reconhece que cometeu erros no
preenchimento do PER/DCOMP, solicitando a correção deles pelo órgão administrativo.
Cabe pontuar que o contribuinte foi devida e oportunamente intimado a retificar
as inconsistências verificadas em seu PER/DCOMP e em outras declarações (DIPJ, DCTF),
conforme apontado no acórdão recorrido, contudo, não adotou qualquer providência, motivo
pelo qual foi emitido o Despacho Decisório Eletrônico de não homologação do PER/DCOMP.
Sendo assim, correta foi a decisão de indeferimento do pleito exarada pela
instância a quo, a qual utilizou-se dos seguintes fundamentos:
(...)
15. Depois de cientificada do não reconhecimento do direito creditório utilizado
e da não homologação da compensação declarada, pretende a interessada modificar
completamente sua Declaração de Compensação, indicando como origem do crédito
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.689 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913217/2010-35

um suposto pagamento indevido, ou a maior que o devido, referido ao mês de
novembro do ano-calendário de 2006, bem como um débito diverso do anteriormente
declarado, pois pretende compensar estimativa do mês de janeiro de 2008, e não mais
de dezembro de 2007.
16. Diante dessa situação, depreende-se que a pretensão da interessada, presente
na manifestação de inconformidade, claramente esmiuçada e demonstrada acima, é de
modificar aos fundamentos fáticos e jurídicos informados por ela própria quando da
apresentação das Declarações de Compensação objeto deste processo, pois quer ela
modificar não só a origem do direito creditório, como também o débito a ser
compensado.
17. Todavia, cabe dizer que nesta fase processual, não é possível atender ao
pleito de mudança pretendido pela interessada, em sede de julgamento administrativo
de 1a instância, pois equivaleria à supressão de instância administrativa competente,
além de eventuais problemas que possam surgir com o instituto da prescrição.
18. Na verdade, as alterações pretendidas, já detalhadas, encerra verdadeira
inovação, configurando-se em nova solicitação, a ser formalizada por meio de outras
Declarações de Compensação, a serem preenchidas de acordo com a origem do direito
creditório utilizado e com a indicação dos débitos correspondentes, declarações estas
cuja competência de apreciação originária é da DRF jurisdicionante do domicílio
fiscal da contribuinte, estando fora da alçada da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento.
(...)
Não há reparos a fazer nos fundamentos supra da decisão recorrida e tampouco no
Despacho Decisório de não homologação da compensação, porquanto no momento em que este
foi emitido o crédito pleiteado não tinha existência jurídica, à luz das informações constantes nos
registros dos sistemas de controle da Receita Federal prestadas em declarações válidas (não
retificadas) entregues pelo contribuinte.
Por outro lado, o requerimento do Recorrente e o panorama processual não
deixam dúvidas de que o pedido refere-se à retificação de PER/DCOMP - e não propriamente de
recurso contra a sua não homologação - motivo por que não é possível a este colegiado emitir
juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência normativa para tanto,
devendo a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do contribuinte, órgão legitimado e competente para análise de
pedidos dessa natureza.
Ressalto que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente que gerou
exação fiscal sem base imponível, deve o fato ser levado a conhecimento da autoridade
administrativa para ser objeto de revisão de ofício, a qual se incumbirá de verificar se o crédito
tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro
alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no
430, de 09 de outubro de 20172).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.689 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913217/2010-35

Nesse quadro o improvimento do recurso é medida que se impõe, eis que o exame
do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que não foi
objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme determina a
legislação de regência.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.689 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913217/2010-35

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital